Tribunal: TJMT
Processo: 1021276-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021276-58.2021.8.11.0000
Impetrantes: Joifer Alex Caraffini e outro
Paciente: Alex Sandro de Souza
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alex Sandro de Souza, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.
Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relataram que o magistrado determinou o bloqueio de bens do paciente, autorizou a realização de busca e apreensão no seu domicílio, além de decretar a sua custódia cautelar, diante da suposta prática dos crimes de associação criminosa, estelionato, esbulho possessório e crimes ambientais.
Entretanto, sustentaram que ele suportaria coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora teria decretado a sua prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Ressaltaram que embora o paciente ostente antecedentes criminais, que foram apontados pelo juiz de primeiro grau, na realidade os dois feitos listados se referem a ações já arquivadas, que não poderiam ser consideradas em seu desfavor, diante do princípio da presunção de inocência.
Ademais, afirmaram que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, já que não há provas da existência de um grupo criminoso integrado por ele, e também não foram apontadas condutas que permitissem imputar a ele os demais delitos supostamente cometidos.
Consignaram que não estaria presente nenhuma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva listadas no art. 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual a prisão seria ilegal.
Finalmente, aduziram que tanto o pedido de busca e apreensão quanto o bloqueio de bens foram deferidos sem que fosse demonstrada a pertinência das medidas, a sua necessidade diante do caso concreto e sem que existisse fundamentação suficiente.
Com essas considerações, postularam a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão.
Juntaram documentos (Ids. 110768453 a 110772471).
A liminar foi indeferida (Id. 110951997).
Após a referida decisão, os impetrantes acostaram petição reiterando parte dos argumentos expostos na petição inicial, além de informar que um dos demais investigados no feito de origem foi colocado em liberdade pelo magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual postularam o reexame da liminar pleiteada, deferindo-se o pedido para suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva ou, alternativamente, conceder a liberdade provisória ao paciente (Id. 111341952).
É o relatório.
Não obstante a postulação defensiva, analisando detidamente o feito verifico que o pedido de reconsideração não pode prosperar, já que inexistem motivos para a modificação da referida decisão.
De início, ressalto que todos os argumentos trazidos pelos impetrantes na sua petição inicial foram devidamente analisados quando do exame da liminar, consignando-se que inexistia evidente constrangimento ilegal a ser corrigido em sede de exame não exauriente.
Nesse contexto, consignei que o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da pluralidade de delitos e na gravidade das condutas delitivas, já que o grupo criminoso supostamente integrado pelo paciente, buscando a obtenção de vantagens econômicas, acabaria por fomentar desordens e conflitos agrários na região.
Aduzi que embora a defesa tenha ressaltado que os antecedentes criminais citados nos autos se referiam a processos já arquivados e nos quais não houve condenação, a gravidade das condutas imputadas ao paciente permitiria a sua constrição cautelar, independentemente da existência de maus antecedentes.
Ressaltei que existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente os boletins de ocorrência que citam o beneficiário, além da confirmação de que ele utilizava um veículo com adesivo que remetia a suposto trabalho em parceria com o INCRA, o que aparentemente facilitava o convencimento das supostas vítimas do estelionato.
Afirmei que se imputam ao paciente diversos delitos, dentre eles estelionato, que tem pena máxima de 5 anos de reclusão, estando presente, portanto, a hipótese prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.
Por outro lado, embora os subscritores da petição sobredita tenham afirmado que um dos investigados foi posto em liberdade pelo magistrado de origem, fato que demonstraria a desnecessidade da prisão preventiva também do paciente, entendo que o beneficiário está em situação fática distinta, não podendo o mesmo benefício ser estendido a ela nessa oportunidade.
Analisando a decisão do juiz de primeiro grau juntada pelos impetrantes, verifiquei que o magistrado concedeu a liberdade ao investigado Matuzinhos Justino de Miranda, aduzindo que em relação a ele não subsistiriam os fundamentos da segregação cautelar, já que as medidas cautelares impostas na referida decisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública e para impedir que volte a delinquir (Id. 111341976).
Entretanto, ressalto que aparentemente se imputa ao referido investigado a conduta consistente em colaborar com o suposto grupo criminoso, disponibilizando seu imóvel para a realização de reuniões de associados, nas quais haveria incitação à invasões de áreas rurais, motivo pelo qual as medidas cautelares de proibição de ceder, de qualquer forma, o seu imóvel para os membros da associação e de mantar contato com qualquer dos investigados ou testemunhas aparentam ser suficientes para impedir que ele vote a praticar os delitos que lhe são imputados.
Já em relação ao paciente, segundo a representação da autoridade policial, ele é proprietário de uma empresa de consultoria ambiental, e teria certo poder de organização e controle sobre os demais integrantes do suposto grupo criminoso, razão pela qual as medidas cautelares sobreditas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
Destarte, não havendo demonstração cabal da identidade entre as situações fático-processuais do paciente e do investigado beneficiado pela concessão da liberdade, revela-se inviável a pretendida extensão do benefício concedido pelo magistrado de primeiro grau.
Assim, não havendo qualquer fato novo que demande a modificação da decisão anterior, indefiro o pedido dos impetrantes e mantenho inalterada a decisão que negou a medida liminar pleiteada (Id. 110951997).
Intimem-se os impetrantes da presente decisão.
Após, considerando que já foram prestadas as informações e juntado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voltem-me os autos conclusos para a análise do mérito da ação constitucional.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator